Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-13.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705059-13.2024.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANAMARINA V. COUTINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: RUTE KARDEC DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANAMARINA V. COUTINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por RUTE KARDEC DA CONCEIÇÃO, declarou a inexequibilidade do título. O preparo do recurso não foi recolhido no ato de interposição. O despacho de ID 73096220 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a Apelante complementasse o preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, a Recorrente não cumpriu a determinação judicial no prazo concedido. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator